Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725714-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes sobre a nota técnica acostada ao ID 48961781, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator